Tribunal: TJES
Processo: 5001440-89.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001440-89.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE ARACRUZ LTDA
RECORRIDO: THIAGO RONI TRINDADE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE DIREITO. COBRANÇA DIFERENCIADA ENTRE CALOUROS E VETERANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VARIAÇÃO DE CUSTOS. PLANILHA UNILATERAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001440-89.2024.8.08.0006
Recorrente: THIAGO RONI TRINDADE

Recorrida: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE ARACRUZ LTDA – EPP
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE DIREITO. COBRANÇA DIFERENCIADA ENTRE CALOUROS E VETERANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VARIAÇÃO DE CUSTOS. PLANILHA UNILATERAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA O AUTOR QUE FIRMOU COM A REQUERIDA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE DIREITO, TENDO INICIADO AS AULAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, SENDO FIXADO, POR MEIO DO CONTRATO, O VALOR DA MENSALIDADE DE R$ 1.069,00 (MIL E SESSENTA E NOVE REAIS), SOMANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 6.416,42 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E DOZE CENTAVOS) POR SEMESTRE. AINDA, QUE NO ANO DE 2023, DEVIDO AS RENOVAÇÕES NATURAIS DO CONTRATO, A MENSALIDADE DO CURSO FOI REAJUSTADA PARA O VALOR DE R$ 1.327,90 (MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), SOMANDO A IMPORTÂNCIA R$ 7.967,43 (SETE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS). ALEGA, AINDA, A PARTE AUTORA QUE, ATUALMENTE, A REQUERIDA POSSUI 03 (TRÊS) TURMAS DE DIREITO, CONTUDO, APENAS A TURMA DO AUTOR, INICIADA EM 2020, VEM ARCANDO COM VALORES MAIORES DA MENSALIDADE, SENDO QUE AS DEMAIS TURMAS PAGAM O VALOR DE R$ 680,00 (SEISCENTOS E OITENTA REAIS) POR MÊS. DESTA FORMA, SUSTENTA QUE REQUERIDA VEM TRATANDO OS ALUNOS DE TURMAS DIFERENTES DE FORMA DESIGUAL, VEZ QUE A TURMA DA QUAL O AUTOR FAZ PARTE, CHEGA A PAGAR O VALOR DA MENSALIDADE NO MONTANTE EQUIVALENTE AO DOBRO DAS DEMAIS TURMAS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A PARTE REQUERIDA ALEGOU, EM SÍNTESE, QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS VISTO QUE OS ALUNOS INGRESSANTES EM 2022 E 2023 TIVERAM PARTE DAS DISCIPLINAS FORNECIDAS NA MODALIDADE ENSINO À DISTÂNCIA (EAD), O QUE REPRESENTOU REDUÇÃO DOS CUSTOS DA INSTITUIÇÃO COM A HORA/AULA DOS PROFESSORES, FATO ESTE NÃO OCORRIDO COM AS DISCIPLINAS DO ANO CURSADO PELA PARTE AUTORA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos constantes na inicial para condenar a parte requerida a restituir, de forma simples, o valor pago a maior pela parte autora nos anos de 2022, 2023 e 2024, a ser apurado por simples cálculo aritmético na fase de cumprimento, conforme fundamentação. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017, a partir da citação. Ainda,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.
Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS E PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
(5). RECURSO DA PARTE RÉ.
ROGA, EM SUMA, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA RÉ.
(7). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR.
(8). DO MÉRITO.
A PRINCÍPIO, DESTACA-SE QUE INDUBITAVELMENTE TRATA-SE DE UMA RELAÇÃO DE CONSUMO, NOS TERMOS DO ART. 2º E 3º DO CDC. DESTE MODO, DA ANÁLISE MINUCIOSA DAS PROVAS PRODUZIDAS PELAS PARTES, ANTE A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA, O QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, CONFORME ART. 6º, INCISO VII DO CDC. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA DO PRESENTE CASO NA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL, VEZ QUE A PARTE AUTORA PRETENDE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ANTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. POIS BEM. A RESPEITO DA COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES, PREVÊ A LEI Nº 9.870/99:
Art. 1º O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável. § 1º O valor anual ou semestral referido no caput deste artigo deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do período letivo. § 2º (VETADO). § 3º Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico.
CONFORME PRESCREVE O ART. 1º, § 3 DA LEI Nº 9.870/1999 (LEI DE MENSALIDADES ESCOLARES), É PERMITIDA A DISTINÇÃO DE PREÇOS ENTRE INGRESSANTES E VETERANOS, PROPORCIONAL À VARIAÇÃO DE CUSTOS, DESDE QUE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO O MOTIVO QUE ENSEJOU A DIMINUIÇÃO DO VALOR. DE MODO QUE MESMO EM SE TRATANDO DE UMA INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA DE ENSINO, A LIBERDADE DE FIXAR O PREÇO DO SERVIÇO CONTRATADO NÃO É ABSOLUTA E IRRESTRITA.
NESTE SENTIDO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SE MANIFESTOU QUANTO A LEGALIDADE DA DIFERENÇA DE MENSALIDADE ENTRE ALUNOS CALOUROS E VETERANOS, VEMOS:
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR. MENSALIDADE. VALOR DIFERENCIADO ENTRE PERÍODOS. DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO DO CUSTO PELA IMPLEMENTAÇÃO DE MÉTODO PEDAGÓGICO. POSSIBILIDADE. ART. 1º, §3º, DA LEI Nº 9.870/1999. HIGIDEZ DAS PLANILHAS APRESENTADAS. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. 1.Comprovado o aumento do custo pela introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico, é permitido o acréscimo na mensalidade escolar para o período beneficiado. 3. Impossibilidade, na espécie, de retorno dos autos a origem para apurar as planilhas e documentos que justificariam cobrança de mensalidade a maior dos alunos do primeiro ano ante o fenômeno da preclusão. 2. Recurso especial provido. STJ. REsp 2087632/DF. Rel. Min. Moura Ribeiro. Terceira Turma. Julgado em 16/04/2024.
OCORRE QUE PELA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA RÉ, NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUAIS CRITÉRIOS FORAM UTILIZADOS PARA COBRANÇA DIFERENCIADA NA MENSALIDADE DE CALOUROS E VETERANOS, VISTO QUE A MERA APRESENTAÇÃO DE “PLANILHA DE CUSTOS” (ID 11964380), PRODUZIDA UNILATERALMENTE E DESPROVIDA DE CONFIABILIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS, NÃO SE MOSTRA APTA A DEMONSTRAR EVENTUAL ELEVAÇÃO NOS CUSTOS OPERACIONAIS. EM OUTROS TERMOS, A REFERIDA PLANILHA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS IDÔNEOS OU PARECER TÉCNICO INDEPENDENTE, É INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A LEGALIDADE DA DIFERENCIAÇÃO. EMBORA A RÉ ALEGUE DIFERENÇA METODOLÓGICA (ENSINO PRESENCIAL X HÍBRIDO), NÃO LOGROU DEMONSTRAR EFETIVA ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA PEDAGÓGICA OU VARIAÇÃO DE CUSTOS QUE JUSTIFICASSE O VALOR SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR APLICADO AOS CALOUROS. RESSALTE-SE AINDA QUE, CONFORME TABELA APRESENTADA NA INICIAL, 11964353 - Pág. 2, O CUSTO DA MENSALIDADE DOS ALUNOS ADMITIDOS APÓS 2021 ERA DE, APROXIMADAMENTE, 50% DO VALOR PAGO PELOS VETERANOS ADMITIDOS ATÉ 2020. TAL INFORMAÇÃO NÃO FOI DEVIDAMENTE REBATIDA PELA RÉ EM SUA DEFESA, EM DESRESPEITO À INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO DIANTE DA RELAÇÃO CONSUMERISTA. OUTROSSIM, INSTA CONSIGNAR QUE A MATÉRIA DISCUTIDA NESTES AUTOS É DIFERENTE DO ENFRENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPFS 706 E 713 QUE TRATAVAM SOBRE IMPOSIÇÃO DE DESCONTO EM MENSALIDADES DIANTE DA MUDANÇA NA METODOLOGIA DO ESTUDO PARA O ENSINO REMOTO POR CONTA DE PANDEMIA. NESTES AUTOS A DISCUSSÃO É QUANTO A VALIDADE, OU NÃO, DA DIFERENÇA DE MENSALIDADE ENTRE VETERANOS E CALOUROS DO ENSINO SUPERIOR. ASSIM, CONFORME EXPOSTO, NÃO DEMONSTRADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO OS CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA ADOÇÃO DE MENSALIDADES TÃO DESTOANTES ENTRE VETERANOS E CALOUROS, RESTA CONFIGURADA SUA ILEGALIDADE. PORTANTO, AUSENTE PROVA EFETIVA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E DE VARIAÇÃO SIGNIFICATIVA DE CUSTOS, DESCABE O ARGUMENTO DA RÉ, SENDO INCABÍVEL A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE DESCONTOS COM BASE EM MERAS PRESUNÇÕES GENÉRICAS OU POLÍTICAS COMERCIAIS ISOLADAS. NESTE SENTIDO:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR. LEI N.º 9.870 /99. DISTINÇÃO ENTRE O VALOR DAS MENSALIDADES COBRADAS ENTRE ALUNOS CALOUROS E VETERANOS, MATRICULADOS NO MESMO CURSO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E LEGAIS PARA JUSTIFICAR A DIFERENÇA DAS MENSALIDADES. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. A autonomia financeira conferida às instituições de ensino não pode se sobrepor às normas contidas no Código de Defesa do Consumidor e às normas atinentes à cobrança de mensalidades escolares (Lei n. 9.870 /99). É ônus da instituição de ensino a prova da regularidade do procedimento por ela adotado quanto à cobrança de mensalidades em valores distintos para calouros e veteranos de um mesmo curso. Destaco que, nas razões do presente apelo, a instituição de ensino confirma a existência da distinção de valores e justifica apenas que “para o faturamento existe diferença entre as datas de ingresso, por isso é possível que determinados estudantes arquem com valores diferentes pela mesma matéria”. TJPE. APL 0000131-24.2021.8.08.0006. Rel. Luciano de Castro Campos. Julgado em 19/02/2024.____APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADA. MÉRITO. MENSALIDADE ESCOLAR. ENSINO SUPERIOR. DIFERENÇA NOS PREÇOS DA MENSALIDADES. ALUNOS VETERANOS E CALOUROS. REMODELAGEM NA METODOLOGIA DE ENSINO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REAJUSTES ANUAIS. ELEVAÇÃO DOS CUSTOS. PLANILHAS E ATAS. INCREMENTO COMPROVADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que a inversão do ônus da prova é medida excepcional, somente admitida quando constatada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. 1.1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento com base nas provas documentais produzidas pelas partes, formando seu convencimento através da análise probatória, declinando suas razões de decidir, mostrando-se desnecessária a realização de outras para a solução do litígio. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. A livre pactuação das mensalidades constantes do contrato, sem que se vislumbre a ocorrência de qualquer abusividade, deve ser respeitada. Ao assinar o contrato de prestação de serviços educacionais, o consumidor tinha consciência do valor a ser pago pela mensalidade, na medida em que o valor semestral do curso de foi devidamente divulgado por meio do edital para preenchimento das vagas no curso, observando, assim, o dever de informação que deve estar inserido em todos os contratos, mormente nos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. A diferença entre os valores das mensalidades escolares dos alunos veteranos e calouros não configura ofensa ao princípio da isonomia, pois a instituição de ensino justificou o incremento do preço ante a remodelagem na metodologia de ensino do curso. Os reajustes anuais dependem da comprovação de variação de custos, o que foi feito por meio de planilhas e documentos juntados aos autos pela ré, cumprindo a determinação legal.
EM EPÍTOME, CONSTATA-SE, PORTANTO, QUE A RÉ EXTRAPOLOU OS LIMITES LEGAIS E CONTRATUAIS AO ESTABELECER MENSALIDADES DISTINTAS ENTRE ALUNOS CALOUROS E VETERANOS MATRICULADOS NO MESMO CURSO, SEM APRESENTAR CRITÉRIOS OBJETIVOS, LEGAIS OU COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS QUE JUSTIFICASSEM TAL DIFERENCIAÇÃO. A CONDUTA VIOLA OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA BOA-FÉ OBJETIVA, ALÉM DE CONTRARIAR O DISPOSTO NA LEI Nº 9.870/99 E NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
POR OUTRO LADO, NÃO SE DESCONHECE DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA, CONSAGRADO NO ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONTUDO, MESMO EM SE TRATANDO DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, A LIBERDADE DE FIXAR O PREÇO DO SERVIÇO CONTRATADO NÃO É ABSOLUTA E IRRESTRITA, DE MODO QUE TAL PRINCÍPIO NÃO EXONERA ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE SE SUBMETEREM AOS REGRAMENTOS DO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO.
NADA OBSTANTE, CONSIDERANDO QUE A REQUERIDA NÃO COMPROVOU/JUSTIFICOU DE MODO PLAUSÍVEL A COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR DA MENSALIDADE DO AUTOR QUE INGRESSOU EM 2020 COM OS ALUNOS QUE INGRESSARAM NO MESMO CURSO, COM A MESMA GRADE, EM 2022 E 2023, É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, OBSERVADA A FORMA SIMPLES, NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NESSE SENTIDO, É A JURISPRUDÊNCIA:
RECURSO ESPECIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR. LEI N.° 9.870/99. DISTINÇÃO ENTRE O VALOR DAS MENSALIDADES COBRADAS ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO, PORÉM DE PERÍODOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE.Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em que se discute acerca da possibilidade de distinção entre o valor das mensalidades cobradas pelo estabelecimento de ensino superior entre alunos do mesmo curso, porém de períodos diferentes. 2. O art. 1º, §1º, da Lei nº 9870/99 (Lei das mensalidades escolares) não permite a diferenciação entre o valor das mensalidades cobradas entre alunos do mesmo curso, porém de períodos distintos. 3. Por outro lado, o §3º do art.1º da Lei nº 9870/99 afirma que "poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico". Ocorre que não há notícia nos autos acerca da existência de comprovação pela recorrida da variação de custos a título de pessoal e de custeio mediante apresentação de planilha de custo que autorize a cobrança de mensalidades em valores distintos para calouros e veteranos de um mesmo curso, merecendo reforma o acórdão recorrido. 4. Precedente: REsp 674571/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ 12/02/2007. 5. Recurso especial provido. (REsp 1316858/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 19/03/2014) (grifado).___APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR (UNISUL). COBRANÇA DE MENSALIDADE COM DISTINÇÃO DE VALORES ENTRE ALUNOS CALOUROS E VETERANOS, MATRICULADOS NO MESMO CURSO (MEDICINA). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AVENTADA LEGALIDADE NA COBRANÇA. TESE RECHAÇADA. LEI DE MENSALIDADES (LEI N. 9.870/99) QUE SOMENTE PERMITE A COBRANÇA DE VALORES DIFERENCIADOS MEDIANTE ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS (ART. 1º, §§ 1º E 3º DA LEI N. 9.870/99). DOCUMENTO CONTÁBIL INEXISTENTE NOS AUTOS. JUSTIFICATIVA PARA A COBRANÇA DE MENSALIDADES DIFERENCIADAS INDEMONSTRADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207 CF) QUE NÃO É ABSOLUTA E QUE SE SUBMETE ÀS LEIS E AOS ATOS NORMATIVOS (STF, RE N. 561.398). ILEGALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA PELO JULGADOR DE TODOS OS DISPOSITIVOS APONTADOS PELA INSURGENTE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5000173-30.2021.8.24.0075, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Haidée Denise Grin, Sétima Câmara de Direito Civil, j. Thu Apr 07 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50001733020218240075, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 07/04/2022, Sétima Câmara de Direito Civil).
NO TOCANTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, IGUAL SORTE NÃO ASSISTE À PARTE AUTORA.
A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO RECORRIDO, EMBORA CAUSE INEGÁVEL FRUSTRAÇÃO E TRANSTORNO PELA DISPARIDADE DE TRATAMENTO EM RELAÇÃO A OUTROS ALUNOS, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA CONFIGURAR DANO MORAL INDENIZÁVEL. A DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DA COBRANÇA E A BUSCA PELA ISONOMIA, AINDA QUE DEMANDEM A INTERVENÇÃO JUDICIAL, INSEREM-SE NO ÂMBITO DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E DOS RISCOS INERENTES ÀS RELAÇÕES CONSUMERISTAS, NÃO ATINGINDO A DIGNIDADE OU A HONRA DO INDIVÍDUO DE FORMA A JUSTIFICAR A COMPENSAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, RAZÃO PELA QUAL É INCABÍVEL O PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(9).
ANTE O EXPOSTO, VOTO PELO
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE ORIGEM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ANTE A SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO AO RECORRENTE/AUTOR, EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)